Tribunal: STF
Processo: AI 633100
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. ART. 114, INC.
   VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
   ACIDENTE DE TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. No julgamento do Conflito de Competência 7.204, o
   Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgar as
   ações de indenização por acidente de trabalho é da Justiça do
   Trabalho.
2. O art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da
   República não foi examinado no acórdão recorrido nem foi objeto
   de embargos de declaração. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356
   deste Supremo Tribunal Federal. Imposição de multa.